Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-60.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001137-60.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOILSON DOS SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

APELADO: MIRIAN QUELE SILVA DA PAZ e outros

Advogado(s)
:
LYVIA CAVALCANTE DA SILVA VELOSO E VELOSO, PABLO VALENCA PORTO CARINHANHA, JOSE DIOGO DE SANTANA SILVA, FABIANNE GABRIELY SOUZA OLIVEIRA VELLOSO, FABIO REGIS DE TOLEDO, JOSE ARTUR FONTES PINTO CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE E EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Joilson dos Santos de Matos contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Entre Rios, nos autos da ação de alimentos ajuizada por M. L. D. P. D. M., representada por sua genitora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar alimentos no valor de 30% do salário-mínimo. Em embargos de declaração opostos pela parte autora, a decisão foi integrada para incluir a obrigação do réu de arcar com 50% das despesas extraordinárias, quando comprovadas. O apelante pleiteia a redução da pensão para 13,87%, ou, subsidiariamente, para 20% do salário-mínimo, alegando desemprego, atuação informal como ajudante de pedreiro e obrigação alimentar em relação a dois outros filhos, no importe de 27,74% do salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o percentual de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos deve ser reduzido à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, diante da alegada incapacidade financeira do alimentante e da existência de outras obrigações alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, §1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, consagrando o princípio da proporcionalidade, aplicável à hipótese concreta.

A jurisprudência atual e a doutrina majoritária evoluem para o critério do trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, a fim de garantir equilíbrio na fixação da pensão alimentícia.

Restou demonstrado nos autos que o apelante não possui vínculo formal de trabalho, atuando informalmente como ajudante de pedreiro, com renda variável e limitada, em patamar próximo ao salário-mínimo.

Além disso, o apelante comprovou ter outros dois filhos, em favor dos quais paga pensão no montante de 27,74% do salário-mínimo, valor a ser dividido entre eles, o que reforça a necessidade de adequação do encargo alimentar para manutenção da própria subsistência.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, propondo a redução da pensão para 20% do salário-mínimo, percentual que melhor atende à proporcionalidade entre as necessidades presumidas da alimentanda, menor de idade, e as possibilidades do alimentante.

O valor de 13,87% pretendido pelo apelante mostra-se manifestamente insuficiente para garantir o sustento da menor, enquanto o percentual de 20% revela-se adequado e compatível com o contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1º; 1.695 e 1.699; CPC, arts. 931 e 937, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8016451-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8001137-60.2022.8.05.0076
, em que figuram como apelante JOILSON DOS SANTOS DE MATOS e apelado MIRIAN QUELE SILVA DA PAZ e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238